Tribunal: STF
Processo: HC 228376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Dudevant Alves da Silva em favor de Cleiton dos Santos Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental nos autos do HC 802.440/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que o Acusado se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa. 



    3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2)



    Na situação dos autos, o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 660 dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, pelo transporte de 318 kg de maconha (eDOC 7, p. 25).



    O impetrante alega que a quantidade de entorpecente foi utilizada tanto na primeira fase da dosimetria quanto para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Além disso, a não incidência da citada minorante estaria embasada em mera presunção de que o paciente integraria organização criminosa (eDOC 1, p. 5-6). 



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem para que tal redutor seja aplicado (p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que assiste razão ao impetrante.



    Colho da decisão impugnada: 



    “No caso, conforme já ressaltado na decisão proferida nos autos do HC 743.327/MS, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas não somente pela elevada quantidade de drogas apreendidas – 318 kg de maconha – mas também diante do fato de o Acusado utilizar um veículo preparado para o transporte do entorpecente e de receber uma quantia em dinheiro para a entrega da droga, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa.



    Por oportuno, saliento que: ‘[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original)”. (HC 804.440 AgR/MS, consulta ao sítio do STJ) (grifei)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    A origem concluiu que o paciente dedicar-se-ia a atividades criminosas em virtude da “dinâmica do fato delituoso, ou seja, foi contratado em Florianópolis/SC para buscar a droga em Ponta Porã/MS e levá-la para a cidade de Florianópolis/SC, tendo o veículo com a droga sido preparado anteriormente, cabendo ao réu apenas conduzi-lo, e receberia para tanto a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (eDOC 7, p. 13). Não houve, portanto, real comprovação de envolvimento com organização criminosa e/ou dedicação a atividades criminosas, senão a mera presunção do julgador, surgida a partir da quantidade de drogas e do modo de seu transporte.



    A Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado em casos como destes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CONDIÇÃO DE MULA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 216.865 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONDIÇÃO DE ‘MULA’ QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 203.825 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    No caso em tela, verifico que não houve a demonstração de elementos concretos aptos a justificar o afastamento da norma benéfica; logo, o paciente faz jus à causa de diminuição de pena.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo de origem que aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, motivada nos termos da legislação e da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente